Tribunal: TJMT
Processo: 0002383-11.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GOSSO

APELADO(S):

ANTONIO DOMINGOS

Vistos, etc
.
Defiro o pedido de fls. 230 e determino a suspensão do presente recurso até decisão final na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa no 55109-05.2014.8.11.0041.
Int.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora